Tribunal: STF
Processo: ADI 838
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-16
Data de publicação: 1993-04-16

Ementa:
- Cautelar indeferida  por insuficiência de relevo
jurídico  da  tese  segundo  a  qual  ofenderia  o  art.  37,  II, da
Constituição, a reclassificação operada em proventos de inatividade.
          Lesão não comprovada, a economia do Distrito Federal.::